Tribunal: STF
Processo: ADI 7018
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo partido político Solidariedade, em face das Medidas Provisórias nº 1.063, de 11 de agosto de 2021 (MP nº 1.063/2021), e nº 1.069, de 13 de setembro de 2021 (MP nº 1.069/2021), e, por arrastamento, do Decreto nº 10.792, de 13 de setembro de 2021, que disciplinam operações de compra e venda de etanol, comercialização de combustíveis por revendedor varejista e incidência de PIS e COFINS nas referidas operações.



    Em 14 de fevereiro de 2022, decidi pela perda de objeto da presente ação, em razão da superveniência da Lei nº 14.292, de 3 de janeiro de 2022, fruto da conversão da Medida Provisória nº 1.063, de 2021, com considerável redução na temática ao final legislada.



    O requerente agravou, alegando que, na mesma data em que proferida a decisão monocrática, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 1.100, de 14 de fevereiro de 2022, a qual, em seu art. 2º, altera novamente a Lei nº 9.478/1997, no sentido de permitir a venda direta de etanol entre revendedor varejista e agente produtor. Além disso, foi editada a Resolução ANP nº 855/2021, que permitiu a realização da venda direta de combustíveis entre produtor e revendedor, e a Resolução nº 858/2021, que regulamentou a venda de combustíveis de outras bandeiras por postos embandeirados.



    Em 16 de dezembro de 2022, reconsiderei minha decisão e determinei o aditamento da inicial.



    Em 27 de fevereiro de 2023, foi certificada a ausência de manifestação.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que os dispositivos legais inicialmente impugnados perderam sua vigência quando da lei de conversão. Embora nova medida provisória tenha parcialmente reeditado a matéria, que também passou a ser tratada por resoluções da ANP, as novas normas que versam sobre a matéria não foram especificadas e impugnadas de forma fundamentada, razão pela qual determinei o aditamento à inicial.



    Intimado, o requerente quedou inerte.



     A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta que ocorre a perda superveniente de objeto da ação de controle direto quando seu autor deixa de promover o aditamento da inicial, após sobrevir alteração no ato impugnado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO – ORGANICIDADE – PROCESSO OBJETIVO – PEDIDO – PREJUÍZO – DECLARAÇÃO – RELATOR – ATUAÇÃO – POSSIBILIDADE. Ante a organicidade do Direito, descabe confundir declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, no que se tem a reserva de Plenário, com a de perda de objeto de ação direta em virtude da alteração substancial de norma questionada, ato situado no campo das atribuições do Relator – artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo. PROCESSO OBJETIVO – NORMA IMPUGNADA – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – ADITAMENTO – AUSÊNCIA – PERDA DE OBJETO. Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial de norma impugnada implica o prejuízo de pedido formalizado em processo objetivo”. (ADI-AgR nº 4.571, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2018)



     “DIREITO – ORGANICIDADE – PROCESSO OBJETIVO – PEDIDO – PREJUÍZO – DECLARAÇÃO – RELATOR – ATUAÇÃO – POSSIBILIDADE. Ante a organicidade do Direito, descabe confundir declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, no que se tem a reserva de Plenário, com a de perda de objeto de ação direta em virtude da alteração substancial de norma questionada, ato situado no campo das atribuições do Relator – artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo. PROCESSO OBJETIVO – NORMA IMPUGNADA – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL – ADITAMENTO – AUSÊNCIA – PERDA DE OBJETO. Ausente aditamento, a superveniente alteração substancial de norma impugnada implica o prejuízo de pedido formalizado em processo objetivo”. (ADI-AgR nº 4.571, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 5.10.2018)



    Portanto, diante da alteração do dispositivo impugnado e da ausência de aditamento da petição inicial, entendo prejudicada a análise da presente ação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada, pela perda superveniente de seu objeto, a presente ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente